Tribunal: TJBA
Processo: 8007051-13.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8007051-13.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JANEIDE DE ALMEIDA ESTRELA

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Prefeito de Salvador e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SEPLAG
00
2/20
19
. CARGO DE PROFESSOR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRETENS
ÃO
DE DISPENSA DE REALIZAÇÃO DE NOV
O
TESTE PSICOLÓGICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I
-
A
pretensão mandamental é a
anula
ção do
ato
administrativo
que reprovou
a impetrante
na avaliação psicológica,
no concurso público regido pelo edital SEPLAG
02/2019, para o cargo de professor de educação infantil da rede municipal de Salvador,
sob o argumento de
ausência de previsão legal e de critérios objetivos na avaliação psicológica, objetivando a determinação para que seja classifica confo
rme pontuação obtida nas fases anteriore
s, sem a submissão a uma nova avaliação.

II

– Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a avaliação psicológica impugnada, para fazer-se legítima, deveria atender à verificação de três requisitos essenciais: 1) previsão legal; 2) previsão em norma editalícia e avaliação lastreada em critérios objetivamente fixados; 3) possibilidade de revisão do resultado pelo candidato por meio da via recursal.

III

-
No c
a
so,
o e
xame psicológico para o ingresso na carreira de magistério
não é exigido pela
Lei 8.722/2014
(
P
lano de Carreira e
Remuneração
dos Servidores da
Educação
do Município de Salvador
).

I
V
-
P
or outro lado, não se sustenta a alegação do ente público de que os
requisitos de boa saúde
física e mental para a investidura em cargo público, consoante
previsto no a
rtigo 37, I e II da Constituição Federal e Artigo 6º, VII, da Lei Complementar 01/1991 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Salvador),
ampara a exigência de avaliação psicológica. É que a previsão genérica de aptidão mental remete à inspeção médica utilizada no serviço público,
usualmente
,
para aferir a higidez física e mental do candidato para o exercício da função.

V
-
Assim, por ausência de previsão legal específica, o concurso público não pode exigir a realização psicoteste, tampouco é preciso submeter a candidata à nova avaliação psicológica, sem que isso contrarie o precedente vinculante do
Sup
remo
Tribunal de
Federal
, sob a sistemá
tica de repercussão geral,
no julgamento do RE 1.133.146.

V
I
–
Diante do
julgamento do mérito da presente ação mandamental, fica prejudicado o
agravo interno inter
posto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

SEGURANÇA CONCEDIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº 80
0
7051
-
1
3
.
20
20
.8.05.0000, em que é Impetrante
J
A
NEIDE DE ALMEIDA ESTRELA

e Impetrados

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO
e
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONCEDER

A SEGURANÇA
e

JULGA
R
PREJUDICADO O
AGRAVO INTERNO
,

nos termos do
voto d
o R
elator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

D
r
. MA
NUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA